Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704788-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Izenide Alves Lima Agravado: Sergio Luiz Ribeiro do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izenide Alves Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0717462-72.2019.8.07.0007, assim redigida: “Recebo a emenda de ID Num. 35479078. DA LIMINAR Considerando que não há entre as partes qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, DEFIRO a liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, fica intimada a parte autora para que comprove o recolhimento da caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Fixo os honorários em 20% (vinte por cento) do valor do débito em aberto, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/1991. Após o depósito da caução, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária, despejo e citação. Fica, porém, facultada a purgação da mora, no prazo ora fixado, devendo o mesmo contemplar todos os valores devidos apontados na exordial, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações. Intimem-se as partes, bem como os eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel. Caso o mandado de citação da ré retorne sem cumprimento em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, certifique-se a existência de endereços ainda não diligenciados e, caso positivo, expeçam-se mandados de citação a estes. Em sendo necessário, expeça-se mandado pelo correio ou carta precatória para cumprimento da diligência no endereço situado fora do Distrito Federal. Além disso, restando infrutíferas as buscas nos sistemas, determino o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A., nova denominação da VIVO, e que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços da parte requerida constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, §2o, do CPC. I.” A recorrente alega, em suas razões recursais (fls. 1-12, Id. 14634754), a ilegitimidade da pretensão de despejo exercida pelo recorrido, por meio do processo principal, pois a desocupação do bem imóvel em referência está condicionada à contrapartida fixada pela sentença proferida nos autos do processo no 0023093- 19.2011.8.07.0007, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Assim, argumenta existir prejudicialidade externa entre o processo principal e o já mencionado processo em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (no 0023093- 19.2011.8.07.0007), o que justifica a suspensão do curso do processo principal e, por conseguinte, dos efeitos da decisão ora impugnada. Também aduz que a contrapartida fixada pela sentença, naqueles autos, como condição para a desocupação do bem imóvel, não foi cumprida pelo ora recorrido, razão pela qual não pode exigir, por meio de ação autônoma de despejo, a desocupação do referido bem imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, afastado o despejo liminar da recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos às fls. 1 (Id. 14634756 e Id. 14635561). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, parágrafo único, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da ordem de despejo liminar em desfavor da recorrente. Antes de adentrar ao objeto do recurso é preciso avaliar a suposta relação de prejudicialidade entre o processo principal e o processo em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (no 0023093- 19.2011.8.07.0007). Em relação aos autos do processo no 0023093- 19.2011.8.07.0007, verifica-se que o recorrido (Sergio Luiz Ribeiro do Nascimento) ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra Ivo Marques de Sousa, com causa de pedir relativa ao desfazimento do contrato de “cessão de direitos” outrora celebrado entre as partes. Naquela ocasião, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF julgou o pedido parcialmente procedente e redigiu o dispositivo da sentença nos seguintes termos (fl. 172, Id. 57676794 dos autos do processo principal): “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e declaro rescindido o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel localizado no lote 12-A, Chácara 99-A, Colônia Agrícola Vicente Pires, Taguatinga -DF, firmado entre as partes. CONDENO o autor SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO a devolver ao réu o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), corrigido monetariamente desde o a data do contrato e acrescido de juros de mora desde a prolação da sentença. Realizado o pagamento ao réu, deverá este entregar ao autor o documento do veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X4, 2006, placa NFZ0970/DF, bem como o DUT, a fim de permitir a transferência do bem e deverá desocupar o imóvel objeto do contrato no prazo de 15 dias, pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 269, I, do CPC” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o trânsito em julgado da referida sentença foi devidamente certificado nos autos do respectivo processo (fls. 190, Id. 57676794). Aliás, o referido processo está atualmente na fase de cumprimento da sentença. Observa-se que a referida sentença fixou, como condição para a desocupação do bem imóvel em questão (situado em Rua 5, Chácara 99-A, Lote 12-A, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, CEP 72.120-027), o prévio pagamento de quantia em dinheiro a Ivo Marques de Sousa. No entanto, não há notícia de que a referida obrigação tenha sido adimplida. Em paralelo ao trâmite do processo cuja sentença foi referida acima, o recorrido ajuizou ação de despejo contra Izenide Alves Lima, que vive em união estável com Ivo Marques de Sousa e ambos têm o mesmo domicílio, ou seja no bem imóvel objeto da ação de despejo. Ao que tudo indica, o processo principal está a tramitar como se a ação de despejo tivesse sido ajuizada somente contra a ora recorrente (Izenide Alves Lima), sem mencionar o fato de que outras pessoas, incluindo Ivo Marques de Sousa, também residem no imóvel. Convém destacar que não há contrato entre a recorrente e o recorrido. No entanto, o agravado fundou sua pretensão em condenação determinada em outro processo (autos no 2013.07.1.000335-5), também relacionado ao mesmo bem imóvel, que determinou à recorrente o pagamento de indenização como decorrência do apossamento indevido do bem, com compensação por alugueres não pagos. Diante desse cenário, verifica-se que o processo principal é conexo a, pelo menos, outros 2 (dois), e com estes guarda relação de prejudicialidade externa. Isso porque as decisões proferidas nos autos de qualquer um deles têm a aptidão de influenciar na situação jurídica discutida nos outros processos. As alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos momentaneamente, em juízo prelibatório, há incompatibilidade aparente entre os efeitos da decisão impugnada e os da sentença proferida nos autos do processo no 0023093- 19.2011.8.07.0007. Isso porque a sentença condicionou a desocupação do bem imóvel ao adimplemento, ainda não implementado, de obrigação de pagar. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada resultará no despejo da recorrente e dos demais ocupantes do bem imóvel. Feitas essas considerações, defiro a concessão do efeito suspensivo requerido. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator